Tribunal: STF
Processo: Rcl 64402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado da Amapá contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0005610-82.2023.8.03.0001), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por inobservância do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação Constitucional é proposta em face de flagrante inobservância, por parte do Tribunal reclamado, do que fora decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 563.708 – tema Nº 24 da Repercussão Geral. 



    Explica-se: refere-se a presente espécie, em sua origem, à ação ajuizada por servidora pública estadual – integrante do grupo saúde – mediante a qual pleiteia a demandante a inclusão dos valores recebidos a título de plantão hospitalar na base de cálculo do adicional de noturno, bem como o pagamento de valores retroativos respectivos, pedidos que foram acolhidos, parcialmente, pelo juízo especial de primeiro grau. 



    Irresignado com a decisão, o Estado do Amapá interpôs Recurso Inominado, o qual foi improvido pela ínclita Turma Recursal. 



    Importante ressaltar que o Estado do Amapá sustentou, em todo curso processual, que a inclusão dos plantões hospitalares na base de cálculo do adicional noturno consubstancia frontal violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, caracterizando, ainda, notória desconformidade com a interpretação firmada pelo e. STF no tema nº 24 da Repercussão Geral. 



    Não obstante os fundamentos invocados, a tese não restou acolhida pela ínclita Turma Recursal, razão pela qual o Estado do Amapá interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão prolatado, sob o fundamento de violação ao art. 37, XIV da Constituição da República, em especial, por possibilitar o chamado efeito cascata no cálculo do adicional noturno, em dissonância com a jurisprudência dessa E. Suprema Corte. 



    [...]



    Em razão disso, o Estado do Amapá interpôs agravo contra aquela decisão, indicando os motivos pelos quais o recurso extraordinário deveria ser conhecido e provido, pugnando pela observância do precedente vinculante assentado ao ensejo do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708; contudo, o agravo teve seu provimento negado.



    [...]



    Ocorre que a questão debatida é de natureza diversa do precedente indicado pelo e. TJAP, porquanto diz respeito à correta interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, em especial, quanto ao seu exato alcance, não existindo discussão no Recurso Extraordinário do Estado acerca natureza jurídica das parcelas. 



    De fato, do apelo extraordinário extrai-se a premissa de que a natureza da parcela é irrelevante. Nesse sentido, foi suscitado no Recurso Extraordinário a expressa vedação do efeito repique, nos termos da Constituição Federal e do tema nº 24 da RG: 



    [...]



    Tanto no precedente acima indicado, como no recurso constante do presente feito, a questão de fundo diz respeito ao efeito cascata, o repique, no cálculo do adicional por tempo de serviço, cuja caracterização tem o condão de malferir, frontalmente, o texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 19/1998 ao inciso XIV do art. 37.



    [...]



    Isto é, o que se discutia era a própria possibilidade de uma lei local, a partir da alteração constitucional, autorizar que o adicional por tempo de serviço tivesse como base de cálculo outros acréscimos, além da própria remuneração base. 



    Embora a análise tenha se dado a partir da aplicabilidade imediata da EC nº 19/1998, no que diz respeito à alteração promovida no inciso XIV do art. 37, o Pretório Excelso expressamente reconheceu que tal redação impede que se confira à lei local interpretação que autorize a inclusão de outras vantagens, além do vencimento base, na base de cálculo de adicionais. 



    [...]



    É importante realçar que nenhuma legislação posterior à Emenda Constitucional 19/1998 poderia incluir na base de cálculo de qualquer acréscimo pecuniário à remuneração de servidor acréscimos ulteriores. 



    Nesse cenário, verifica-se que a tese fixada é no sentido de que nenhuma legislação estadual poderia, após a entrada em vigor da EC nº 19/1998, admitir na base de cálculo de qualquer acréscimo pecuniário – como o adicional por tempo de serviço discutido nos autos – acréscimos ulteriores – como o prêmio de produtividade fiscal debatido nestes autos. 



    A interpretação conferida ao caso pelo Tribunal de Justiça Amapaense acaba por contrariar a tese firmada, uma vez que permitiu que inclusão dos valores recebidos a título de plantão hospitalar na base de cálculo do adicional de noturno.” 



    Requer, ao final, “se dignem a reconhecer o erro da fundamentação da decisão reclamada que, valendo-se de precedente não aplicável ao caso, usurpou a competência do STF. Desta forma, requer seja dado provimento à presente reclamação, para que sejam cassadas as decisões acerca da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo originário”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    No caso concreto, o Acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento na incidência do Tema 800-RG ao caso (eDoc. 2, fls. 273-277): 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1) Consoante o Tema 800 do STF, a admissão de recurso 
extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, 
exige o preenchimento por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) a demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada 
em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    2) Na hipótese, no que tange à repercussão geral, a controvérsia sub judice – Inclusão do plantão hospitalar na base de cálculo do adicional noturno – demanda o necessário 
reexame de legislação local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor dos Enunciados das 
Súmulas nº 279 (‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’) e 280 (‘o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local’) do STF.



    3) Portanto, tendo em vista a necessidade de análise de matéria infraconstitucional, eventual ofensa à Carta Magna, se havida, é no máximo reflexa. E o STF já pacificou a 
orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, por não prescindir da análise de normas infraconstitucionais, se houvesse, seria meramente indireta.



    4) Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão agravada, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% 
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    Além disso, reputou-se ausente qualquer ofensa ao Tema 24-RG, com citação de precedente desta Corte em que se considerou a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à base da cálculo da vantagem denominada “horas plantão” (RE 774.927, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 4/6/2014).



    Desse modo, não se observa violação ao Tema 24-RG (“não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”).



    Seja como for, a Autoridade Reclamada, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, consignou que “a legislação estadual se coaduna com o previsto no art. 7º, inciso IX, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, que garante aos servidores públicos o direito à percepção de adicional remuneratório em contrapartida à atividade laborativa exercida em horário noturno, entendimento este corroborado pela Súmula Vinculante nº 16 do STF” (eDoc. 2, fl. 109). 



    Portanto, verifica-se que a matéria ali debatida restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à CF/88 seria reflexa, o que inviabiliza, inclusive, o processamento do próprio Recurso Extraordinário.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente